Tribunal: TJSP
Processo: 2255300-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado - Excesso de prazo - Prisão em flagrante 09/04/20, convertida em preventiva – AIJ designada inicialmente para 13/10/20, cancelada pela suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito desta C. Corte pela pandemia do covid-19 – Feito que aguarda AIJ designada para 26/01/21 – Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do processo - Excesso

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado - Excesso de prazo - Prisão em flagrante 09/04/20, convertida em preventiva – AIJ designada inicialmente para 13/10/20, cancelada pela suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito desta C. Corte pela pandemia do covid-19 – Feito que aguarda AIJ designada para 26/01/21 – Ausência de desídia ou incúria do Juízo na regência do processo - Excesso de prazo que não se constata nos autos -
Ataque à prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 – Prisão fundamentada na periculosidade do paciente que emerge da empreitada criminosa – Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Paciente que não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ – Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (voto n.o 43464).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255300-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSENILDO
VENCESLAU DO COUTO e Impetrante RICARDO MARTINS PEREIRA, é impetrado
MMJD DA 1a VARA DO JÚRI DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
2
VOTO No..: 43464
H.C. No..: 2255300-31.2020.8.26.0000
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: RICARDO MARTINS PEREIRA
PACIENTE.: JOSENILDO VENCESLAU DO COUTO
HABEAS CORPUS
Homicídio duplamente qualificado -
Excesso de prazo - Prisão em flagrante 09/04/20, convertida em
preventiva AIJ designada inicialmente para 13/10/20, cancelada
pela suspensão dos trabalhos presenciais no âmbito desta C. Corte
pela pandemia do covid-19 Feito que aguarda AIJ designada
para 26/01/21
Ausência de desídia ou incúria do Juízo na
regência do processo - Excesso de prazo que não se constata nos
autos -
Ataque à prisão preventiva - Análise sob a ótica das Leis n.o
12.403/11
e
n.o
13.964/19

Prisão
fundamentada
na
periculosidade do paciente que emerge da empreitada criminosa
Prisão necessária para a garantia da ordem pública - Paciente que
não se enquadra nas hipóteses do art. 4o, da Rec. 62, do CNJ
Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um
todo Ordem denegada - (voto n.o 43464).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor de Josenildo Venceslau do Couto, alegando o
impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal por ato do Juízo, já que é mantido preso
embora ausentes os pressupostos da prisão preventiva
e em decorrência da ilegalidade da prisão processual
pelo excesso de prazo para a formação da culpa.
Expõe que o paciente foi denunciado
pela prática do crime de homicídio duplamente
qualificado, embora sustente a improcedência das
qualificadoras.
Defende que o paciente está preso desde
09/04/20 e que a audiência de instrução e julgamento
designada para 13/10/20 não se realizou eis que as
partes souberam pouco antes da solenidade que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
3
magistrado não compareceria em virtude de ter se
infectado com o coronavírus, de modo que a prisão
processual é ilegal pelo excesso de prazo.
Invocando a Recomendação n.o 62, do
CNJ, pede a concessão da ordem para que possa
Josenildo responder ao processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 11/14).
As informações foram prestadas (fls.
16/18).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
propôs a denegação da ordem (fls. 22/40).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no art. 121, §2o, incisos II
e IV, do CP, porque no dia 09/04/20 por volta das
18h50min, na Av. José Caetano Da Rocha, n.o 125,
nesta capital, agindo com intuito homicida, desferiu
golpes de canivete contra a vítima Sérgio Luis
Martins dos Santos, que causaram os ferimentos que
foram o motivo de sua morte.
Expõe a inicial que a vítima e o
paciente se conheciam e costumavam consumir drogas
juntos.
No dia dos fatos o paciente, sob efeito
de drogas e considerável quantidade de bebida
alcoólica, se encontrou no local dos fatos com a
vítima e após uma discussão de menor importância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
4
completamente de surpresa e sem que a vítima pudesse
se defender, sacou seu canivete e passou a desferir
diversos golpes contra a cabeça, tórax e costas da
vítima, causando-lhe diversos ferimentos fatais,
conforme atestam as imagens coletadas no circuito de
vigilância da região.
Finalmente, acusa a denúncia que diante
de tais fatos foi o crime cometido por motivo fútil
e sem que a vítima pudesse opor qualquer resistência.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva diante da periculosidade do paciente que
emerge da conduta criminosa, a impor a prisão como
necessária para a garantia da ordem pública.
Além desse fundamento, expôs o Juízo
que o paciente admitiu quando interrogado em solo
policial que quando preso em flagrante pretendia
fugir para outro Estado, de modo que a custódia
cautelar é necessária para a garantia da aplicação
da lei penal.
A denúncia foi oferecida e recebida em
17/04/20 e, mantido seu recebimento, foi designada
audiência de instrução e julgamento para 13/10/20,
que não ocorreu em virtude da suspensão dos
trabalhos presenciais no âmbito desta C. Corte em
razão da pandemia do coronavírus.
Informou o Juízo que aguarda o feito a
realização da audiência concentrada de instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
5
debates e julgamento designada para 26/01/21.
Finalmente,
mantida
foi
a
prisão
preventiva por decisões proferidas em 29/04/20,
07/07/20 e 03/09/20, esta com indeferimento de
pedido de prisão domiciliar feito com base na
Recomendação n.o 62, do CNJ, porque veio aos autos
ofício da SAP indicando o bom estado de saúde do
paciente e que não há casos de contágio pelo
covid-10 naquele estabelecimento prisional.
Esses são os fatos e fundamentos que se
passa a analisar.
De início, não se constata mácula de
ilegalidade
na
custódia
cautelar
pelo
alegado
excesso de prazo.
O excesso, para constranger, deve ser
imotivado, fruto do descaso, particularidades que
não se verificam no caso dos autos.
Isso porque, conforme já destacado, o
paciente foi preso em 09/04/20, foi designada AIJ
para 13/10/20 e, diante da impossibilidade de
realização pela suspensão das atividades presenciais
pela pandemia do coronavírus, aguarda o feito a
realização da audiência concentrada de instrução e
julgamento designada para 26/01/21.
Neste cenário não se vê, das balizas
tomadas pelo feito, qualquer desídia do Juízo na
regência do feito, a causar delonga desnecessária e
que macule a prisão processual de ilegalidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
6
excesso de prazo.
O limite da lei não é fatal, nem
improrrogável. É prazo voltado a balizar razoavelmente o tempo da instrução, que, em
circunstâncias próprias, pode, sim, ser alargado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em v. aresto lançado no julgamento do Habeas Corpus
no 896
DF, relatado pelo d. Ministro Vicente
Cernicchiaro, já assentou: “O direito, como fato cultural, é
fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser interpretadas
consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo Penal
data do início da década de quarenta. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da
instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não
pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica formal”.
É
preciso
ficar
claro
que
não
é
exclusivamente o tempo da tramitação do feito que
pode ensejar o reconhecimento do constrangimento.
Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre
eles o descaso do juiz, que pode ser reconhecido,
por
exemplo,
na
prática
de
diligências
desnecessárias. Aliás, “o prazo para ultimar a instrução, no
processo-crime, é um parâmetro a sinalizar o tempo razoável de
duração da ação penal. Não é um lapso peremptório e fatal, cuja
superação venha a gerar automática liberação do encarcerado. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
7
outros valores a serem considerados e eles podem justificar a
preservação da custódia do paciente” (H.C. no 330.870-4 São
Bernardo do Campo Relator Des. Renato Nalini).
Logo,
evidencia-se
inexistir
injustificada dilação na condução do processo por
parte do Juízo, tendo em vista que o processo vem
sendo regido em ponderado espaço de tempo, ante as
peculiaridades apontadas.
Finalmente, não se mostra o decreto da
prisão preventiva e as decisões que mantiveram a
custódia cautelar como afrontosas à disciplina legal
que rege a matéria.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual como exceção, em consonância com a
constitucional previsão da presunção de inocência,
complementada e ampliada pela regência da Lei
13.964/19, sendo exigido, pelo rigor processual, que
“na motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”, não se mostrando suficiente a fundamentação
na gravidade abstrata do delito ou em motivação
genérica, o que se revela como positivação da
jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
8
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos, cuidou o d. Juízo de
fundamentar que a prisão é necessária para a
garantia da ordem pública diante da periculosidade
do paciente, bem como porque disse o paciente que
quando preso fugia para outro Estado da Federação,
de modo que é necessária a prisão para garantir a
aplicação da lei penal.
Da análise da conduta criminosa, em que
o paciente, sem que a vítima esperasse ser agredida,
contra ela desferiu golpes de canivete contra a
cabeça, tórax e costas, causando sua morte, emerge a
periculosidade de Josenildo que leva à imposição da
prisão porque necessária à garantia da ordem pública.
Além disso, diante da admissão do
paciente de que fugia para outro Estado da Federação
quando preso, conclui-se que a custódia é necessária
e adequada para se garantir a aplicação da lei
penal.
Deste modo, sob o aspecto jurídico,
não padece o decreto da prisão preventiva de
ilegalidade, impondo-se a manutenção, portanto, da
custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
9
Finalmente, sob a ótica das diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação n.o 62, do
CNJ.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito
de
sua
competência,
editou
referida
recomendação, com vigência prorrogada pela Rec. n.o
68, de 17/06/20, e posteriormente pela Rec. n.o 78,
de
15/09/20,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
10
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se a tudo isso
o dever de ser observado também, nesse contexto, o
direito da coletividade, objetivo maior das normas
legais. Não se vê, neste quadro, e pela
documentação colacionada, ser a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação n.o 62, do
CNJ.
Isso porque o paciente não comprovou
suficientemente que se enquadra no grupo de risco,
ou de que o estabelecimento prisional em que ele se
encontra está com ocupação superior à capacidade,
que possui instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus ou que não disponha de equipe
de saúde lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a”
e “b”), além de cuidar-se de imputação da prática
de crime hediondo (art. 5o-A) e perpetrado mediante
violência contra pessoa (art. 4o, I, “c”, parte
final).
A esse respeito cuidou a autoridade
impetrada de fundamentar que conforme ofício da
SAP, o paciente apresenta bom estado de saúde e não
há caso de contágio pelo covid-19 na prisão onde
está Josenildo recolhido.
Ademais, no tocante as medidas de cunho
geral não se tem notícias, e nem comprovação nestes
autos, de que as Autoridades Sanitárias que atuam
junto ao Sistema Prisional, competentes que são para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255300-31.2020.8.26.0000 -Voto no 43464
11
medidas de cunho geral para evitar a propagação do
vírus, tenham deixado de tomar as medidas adequadas
para evitar a contaminação dos presos ali recolhidos, ou que tenham recomendado o
esvaziamento, ou interdição desses estabelecimentos,
de modos a justificar a atuação substitutiva deste
Relator na tomada de medidas individuais para o
paciente sem qualquer subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou
ofensa
nas
diretrizes
estabelecidas
pela
Recomendação n.o 62, do CNJ. Portanto, e conclusão
lógica, é que deve prevalecer as normas legais no
tocante a manutenção da prisão preventiva do paciente,
-preso em flagrante por matar a vítima
mediante golpes de canivete contra sua cabeça, tórax e
costas, quando não esperava ser agredida--, de modo que
sobressai o direito da coletividade na manutenção da
ordem e sua proteção, que é o objetivo maior das
normas legais.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator